Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-68.2013.8.11.0022
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB - DESVIO DE FINALIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM - (§§ 4o E 5o DO ART. 23 DA LEI N.o 8.429/1992, INCLUÍDOS PELA LEI N.o 14.230/2021) - IRRETROATIVIDADE - TEMA 1.199/STF - SENTENÇA ANULADA - FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO E APTO A JULGAMENTO (§3o DO ART. 1.013 DO CPC) - ART. 11, I, DA LIA REVOGADO PELA LEI N.o 14.230/2021 - PERDA DO OBJETO NESSE TOCANTE - AUSÊNCIADE DOLO OU MÁ-FÉ, BEM COMO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO A CONFIGURAR O ATO IMPROBO PREVISTO NO ART. 10, IX, DA LIA - VERBA APLICADA NA EDUCAÇÃO E EM PROL DA COLETIVIDADE MUNICIPAL.
1. No julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema 1.199/STF), sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a tese de que “o novo regime prescricional previsto na Lei n.o 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
2. De acordo com o mencionado precedente vinculante, o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores à sua entrada em vigor em 26/10/2021, de modo que o provimento do Apelo é medida que se impõe, devendo-se reformar a sentença recorrida para afastar a prescrição declarada na origem.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da teoria da causa madura pressupõe o convencimento do julgador de que a causa independe de dilação probatória.
4. As inovações da Lei n.o 14.230/2021, dentre elas a revogação do inciso I, do art. 11 da LIA, implicam em reconhecer a perda superveniente do objeto do Apelo no ponto que visa a condenação do Apelado com base em dispositivo não mais em vigor, restringindo-se a análise meritória à imputação quanto ao art. 10, IX, da Lei n.o 8429/92.
5. Ainda que o alegado desvio de finalidade no emprego dos recursos do FUNDEB possa retratar falha de gestão, não há como confundi-lo com ato de improbidade, porquanto, do conjunto fático-probatório não se depreende qualquer ato de má-fé do ex-Gestor Público, marcado por desvio de valores, benefício pessoal ou prejuízo ao erário, restando, pois, ausente no caso, o dolo específico.
6. Conquanto tenha aplicado verbas do FUNDEB em descompasso com o que determinava a Lei, mas que a toda evidência foram destinadas à educação e em prol do Município, restando ausentes, na conduta do Apelado, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, não há falar-se em ato improbo, já que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé (REsp. n.o1.819.704, Relator Min. Herman Benjamin, julgado em 01/10/2019).
8. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público desprovido. Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001347-68.2013.8.11.0022

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA]

RELATOR:
DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Partes:
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDEB - DESVIO DE FINALIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA NA ORIGEM
-
(§§ 4o E 5o DO ART. 23 DA LEI N.o 8.429/1992, INCLUÍDOS PELA LEI N.o 14.230/2021) - IRRETROATIVIDADE - TEMA 1.199/STF

- SENTENÇA ANULADA - FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO
E APTO
A
JULGAMENTO (§3o DO ART. 1.013 DO CPC)
- ART
.
11
,
I,
DA LIA REVOGADO PELA LEI N.
o
14.230/2021 - PERDA DO OBJETO
NESSE TOCANTE

- AUSÊNCIADE DOLO OU MÁ-FÉ, BEM COMO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
A

CONFIGURAR O ATO IMPROBO PREVISTO NO ART. 10, IX, DA LIA

-
VERBA
APLICAD
A
NA EDUCAÇÃO E EM PROL DA COLETIVIDADE MUNICIPAL.

1. No julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema 1.199/STF), sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal sedimentou a tese de que
“o novo regime prescricional previsto na Lei
n.o
14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

2. De acordo com o mencionado precedente vinculante, o novo regime prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para abranger fatos anteriores à sua entrada em vigor em 26/10/2021, de modo que o provimento do
A
pelo é
medida
que se impõe, devendo-se reformar a sentença recorrida
para afastar a prescrição declarada na origem
.

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da teoria da causa madura pressupõe o convencimento do julgador de que a causa independe de dilação probatória.

4.

A
s inovações da Lei n.o 14.230/2021, dentre elas a

revog
ação d
o inciso I
,
do art. 11 da LIA
, i
mplicam em

reconhecer a
perda superveniente do objeto
do Apelo
no ponto
que visa a condenação
do Apela
do

com base em dispositivo não mais em vigor,
res
t
ringindo-se a
análise meritória à imputação
quanto ao
art. 10, IX
,
da
L
ei
n.o 8429/92
.

5.
Ainda que
o
alegado desvio de finalidade no emprego dos recursos do FUNDEB

possa retratar
falha de gestão, não há
como
confund
i
-lo com ato de impr
o
bidade
, porquanto do
conjunto fático-probatório

não se
depreende
qualquer
ato de má-fé do
ex-
G
estor

P
úblico,

marcado por desvio de valores, benefício pessoal ou prejuízo ao erário
,
restando, pois,
ausente no caso, o
dolo específico
.

6.
C
onquanto
tenha
aplicad
o
verbas do FUNDEB
em descompasso com o que determinava a Lei,
mas
que a toda evidência
foram

destinadas
à educação e em prol do Município,
r
estando ausentes,
na
conduta
d
o Apelado,
o dano ao erário e o enriquecimento ilícito
, não há falar-se em ato improbo,
já
que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé (
REsp.

n.o
1.819.704,
R
elator
Min.
Herman Benjamin, julgado
em
01/10/2019)
.

8.
Recu
r
so
de Apelação interposto pelo
Ministério Público desprovido. Ação
Civil Pública
de Improbidade Admin
is
trativa julgada improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SR
A
. DR
A
.
GRACIEMA R
I
BEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo ora
Apelante em desfavor de
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
, pela qual aplicou-se retroativamente a Lei n.o 14.230/2021 para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, §4o, inc. I, §§ 5o e 8o, da Lei n.o 8.429/1992, e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 141554897).

Em suas razões de Apelação (id. 141554898), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, em breve síntese:

-
que
a Lei n.o 14.230/2021 padece de inconstitucionalidade no que concerne à instituição da prescrição intercorrente, por ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da proporcionalidade e da vedação do retrocesso e, não bastando, as modificações legislativas promovidas pela nova Lei violariam convenções internacionais contra a corrupção e que foram internalizadas pelo Estado brasileiro por decretos;

-
a
impossibilidade de aplicação retroativa da referida Lei, como forma de garantia à efetividade dos direitos fundamentais;

-
que
manejou a ação dentro do prazo legal e nunca deu causa à paralisação do processo, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente, cujo termo inicial de fluência é o da data da publicação da Lei n.o 14.230/2021, considerando os princípios da irretroatividade das leis e do
tempus
regit

actum
.

Por tais motivos, requer o provimento do seu Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Em contrarrazões e postulando o desprovimento do recurso (id. 141554900),
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
sustenta:

-
que
a constitucionalidade da nova Lei de Improbidade está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, devendo ela ser aplicada nos casos em questão, devido à presunção de constitucionalidade das leis, uma vez que nenhuma medida liminar para suspender o texto foi concedida. Nessa trilha, a prescrição intercorrente, prevista na Nova Lei de Improbidade, além de não violar a Constituição, aperfeiçoa os princípios constitucionais previstos na Constituição Brasileira;

-
a
imediata aplicação das regras processuais trazidas pela Lei n.o 14.230/21 e da previsão de prescrição intercorrente dela advinda, sendo admissível, nesse sentido, a sua retroatividade em benefício do ora Apelado, visto disciplinar matéria que se insere no âmbito do direito administrativo sancionador.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi encaminhada ao
Parquet
em 27/06/2022 (id. 88324398 -
PJe
1o Grau), extraindo-se, pela aba “Expedientes” o registro de ciência em 27/06/2022, com prazo para manifestação até 18/07/2022, tendo sido interposto o Apelo em 28/06/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Isento de preparo (Id. 141989150).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente decretada e conferido prosseguimento à demanda (id. 142134195).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157351652).

É o Relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARISTELA MASSIGNAN MARTINS,
OAB MT

9248-O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
GRACIEMA RI
BEIRO DE CARAVELLAS
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa promovida em desfavor de
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
, pela qual foi aplicada retroativamente a Lei n.o 14.230/2021 para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, disciplinada no art. 23, §§ 5o e 8o, da Lei n.o 8.429/1992, sendo o feito julgado extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 141554897).

Ressai da ação de origem que tem ela por escopo a apuração e a responsabilização civil do ora Apelado
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
pela prática de ato tido como ímprobo.

Colhe-se dos autos de Ação por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0001347-68.2013.8.11.0022 que, após vista e manifestação das Partes sobre as alterações introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021, o juízo processante reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão sancionadora formulada na ação, com fulcro no art. 23, §4o, inc. I, §§ 5o e 8o, da Lei n.o 8.429/1992, extinguindo a ação,
nos termos do art. 487, inc. II, do CPC
, por entender que “
a demanda foi proposta em 09/09/2013, a prescrição intercorrente teria se consumado em 09/09/2017, tendo em vista o transcurso de 04 (quatro) anos desde a última data de interrupção da prescrição
” (
vide
id. 141554897 - p. 9). Contra essa decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs Recurso de Apelação (id. 141554898).

Feitas essas necessárias considerações, constata-se que o núcleo da disputa reside na avaliação da correção ou incorreção da sentença que decidiu pela
aplicação retroativa dos §§ 5o e 8o do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, introduzidos pela Lei n.o 14.230/2021, para reconhecer a incidência da prescrição intercorrente ao caso e, de consequência, julgar extinto o processo com resolução de mérito, conforme art. 487, inc. II, do CPC.

Dito isso, tem-se que, com a promulgação da Lei n.o 14.230/2021, que implementou modificações consideráveis e substanciais na Lei n.o 8.429/92, foi instaurado um novo sistema prescricional para as ações de improbidade administrativa.

Esse sistema inclui a instituição da prescrição intercorrente, conforme o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I -
pelo
ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II -
pela
publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

IV -
pela
publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou
que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

V -
pela
publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)”

Em decorrência, formaram-se diversas correntes doutrinárias e jurisprudenciais sobre a possibilidade ou não de retroatividade das disposições legais que materializam a figura da prescrição intercorrente e, devido a relevância da discordância, o Supremo Tribunal Federal foi solicitado a resolver a controvérsia e, no julgamento do ARE n.o 843.989/PR (Tema n.o 1.199), sob o regime da repercussão geral, consolidou a interpretação de que o novo sistema prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa, com as modificações introduzidas pela Lei n.o 14.230/2021, não possui retroatividade e que os prazos começam a fluir a partir de 26/10/2021, data da promulgação da referida norma.

Dessarte, consolidou-se a visão de que o novo quadro prescricional, mesmo que potencialmente mais vantajoso à Parte Ré, não tem a capacidade de retroagir para abordar eventos anteriores, visto que deve respeitar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da tutela da confiança, assegurando a plena validade dos atos executados devidamente antes da modificação legislativa.

Outrossim, a recente legislação estipulou explicitamente a aplicação do Direito Administrativo Sancionador no contexto do sistema de improbidade administrativa, reafirmando o caráter civil do ato de improbidade.

Nesse viés, é importante enfatizar que o art. 5o, inc. XL, da CF, estabelece que a lei penal mais favorável é dotada de retroatividade, o que se baseia em singularidades exclusivas do ramo do Direito Penal, que envolve a liberdade do indivíduo, fundamento ausente na esfera do Direito Administrativo Sancionador.

Portanto, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, intrínseco à jurisdição civil, deve imperar a regra geral da irretroatividade da norma, a preservação do ato jurídico perfeito e a aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
, em detrimento do princípio da retroatividade da lei mais favorável ao infrator.

Por seu relevo, observe-se a tese estabelecida pelo Egrégio Pretório Excelso,
in
verbis
:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”
(STF. ARE no 843.989/PR. Relator
Ministro
Alexandre de Moraes
, Tribunal Pleno. Tema n.o 1.199;
g.n
.)

Portanto, a questão está atualmente resolvida, eliminando qualquer debate, uma vez que, conforme o precedente vinculante mencionado, o novo sistema prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para englobar fatos anteriores à sua entrada em vigor, divergindo daquele posicionamento adotado pelo r. juízo singular.

Esta
Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, inclusive, já vem se posicionando pela irretroatividade da nova norma que consagra a prescrição intercorrente, como pode ser evidenciado na seguinte decisão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF
- SENTENÇA REFORMADA – DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROCESSO – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO.
1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF)
. 2 – Tendo a sentença extinto o feito pela declaração da prescrição, sem adentrar ao mérito do ato de improbidade, que está a depender de instrução, inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa”.
(TJMT. RAC 00019908820178110053. Relator Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo [Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo]. julgamento em 11/04/2023;
g.n
.)

Logo, tenho que

o provimento do Apelo é medida que se impõe, devendo-se
reformar a sentença recorrida.

Por fim, considero que o processo não está apto para julgamento imediato, sobretudo porque ainda se encontra em fase de instrução probatória, aguardando que seja designada audiência para a coleta do depoimento pessoal do Requerido
AUGUSTINHO FREITAS MARTINS
e a oitiva das testemunhas indicadas pelas Partes, conforme se deduz das decisões de id. 141554857 (pp. 54/57), id. 141554862, id. 141554865, id. 141554870 e id. 141554876, circunstância que inviabiliza a aplicação do §3o do art. 1.013 do CPC (teoria da causa madura), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para, afastando a prescrição intercorrente decretada, anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância originária para o regular processamento do feito.

Sem honorários sucumbenciais, na forma do art. 23-B, §2o, da Lei n.o 8.429/92.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Com a vênia da Relatora, peço vista dos autos para analisar a questão prescricional, e, embora ainda não tenha havido a instrução probatória, verificarei quanto ao dolo específico que a nova lei dispõe.

A douta advogada, em sustentação oral, afirmou que os recursos foram gastos. Realmente, eles não foram gastos essencialmente na educação, se não me engano, mas eles foram empregados na administração pública.

Analisarei esse
s
aspecto
s
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(2a VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
20
DE
JUNHO

DE 202
3
:

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. A 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 2
0
/06/2023, a Eminente Relatora, Dra. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, deu provimento ao apelo interposto pelo
Ministério Público
para, afastar
a prescrição intercorrente decretada, e anular a sentença proferida pelo juízo
a quo,
determinando o retorno dos autos à instância originária para o regular processamento do feito.

Embora estando de acordo com o voto da Eminente relatora em relação ao afastamento da prescrição, reconhecida no ato sentencial, tendo em vista que calçado em tese fixada pela Suprema Corte, (STF. ARE no 843.989/PR. Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno. Tema n.o 1.199),
e também
diante da citação de voto de minha relatoria (
TJMT. RAC 00019908820178110053)
,
explico
as razões do pedido de vista.

Durante a sessão, ouvi atentamente a combativa sustentação oral da Excelentíssima Advogada Dra.
MARISTELA MASSIGNAN MARTINS
, que me chamou a atenção sobre pontos relevantes a serem analisados, mais precisamente acerca da alegação da ausência de dolo, de ato ímprobo, de prejuízo, e ainda diante da atipicidade de uma das condutas imputadas na exordial.

Assim, pedi vista dos autos ao ponto de se ver a necessidade de se cassar a sentença para devida instrução processual, como votou a Eminente relatora, ou mesmo para desde já analisar o mérito da questão, diante da alegação da ausência dos requisitos ensejadores a aplicação da LIA ao caso.

Pois bem.

Eminentes pares, em julgamento um processo de 2.745 laudas, com mais de 10 anos de tramitação.

Os fatos se deram em 2009, e considerando que o processo foi ajuizado em 2013, enquadra-se inclusive tanto na META 2, como na META 4 estabelecidas no 16o Encontro Nacional do Poder Judiciário, e fiscalizadas pela Justiça em Número do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da teoria da causa madura pressupõe o convencimento do julgador de que a causa independe de dilação probatória, e por tais razões, com o devido respeito à relatora, divirjo nesse ponto, pois penso que plenamente aplicável ao caso em tela, e passo desde já ao julgamento da lide.

Durante a tramitação processual, o feito foi remetido
a
Justiça Federal, por força da decisão do juízo
a quo
de id n. 141554856, e diante da informação do MEC que o Município de Pedra Preta- MT não recebeu recursos de complementação federais ao FUNDEB, evidenciou a ausência de interesse da União, sendo o feito restituído à justiça comum, conforme decisão de id n. 141554856 -
pg
51.

A exordial narra que durante as investigações em fase de inquérito civil, foi verificado que ocorreu contratação de motorista, merendeira, mecânico e auxiliar administrativos, sendo que os referidos funcionários não exerciam atividades ligadas ao ensino fundamental, no entanto, eram pagos com recursos provenientes do FUNDEB no exercício 2009.

Diante de tais fatos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, imputou ao requerido à prática dos atos previstos
no artigo 10, inciso IX

e

artigo 11, inciso I da Lei n. 8.429/92
.

Inicialmente, consoante à sustentação oral, de fato cumpre ressaltar que o dispositivo imputado no
inciso I do Artigo 11 da LIA
, foi revogado pela Lei n. 14.230/2021, ocasionando a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de condenação nesse ponto, devendo a análise meritória se ater a imputação ao artigo 10, inciso IX da referida lei.

Direto ao ponto.

A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, de fato dita em seu artigo 70, as despesas a serem custeadas para o atendimento da sua finalidade, cito:

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

I -
remuneração e aperfeiçoamento
do pessoal docente e demais profissionais da educação;

II -
aquisição
, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

IV -
levantamentos
estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V -
realização
de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI -
concessão
de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo;

VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

IX –
realização
de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos
profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura.

Entretanto, dá simples leitura da inicial,
o Ministério Público Estadual não tece uma linha sequer da conduta dolosa do requerido, limitando-se a invocar infração ao dispositivo legal supramencionado pelo gestor, e da mesma forma, é silente ao não retratar qual o prejuízo ao erário ou a coletividade constatada
.

A destinação específica pode até não ter ocorrido, mas o fato é que não se discute que as contratações dos funcionários serviram ao sistema de educação, pois os motoristas declararam em sede de inquérito civil que atuavam no transporte escolar, a merendeira atuou em setor da educação, e o mecânico no conserto de ônibus da frota escolar
.

Assim, os servidores trabalharam em atividades ligadas a educação, e mesmo não sendo específica à educação fundamental, não foi indicado pelo Ministério Público o dolo, o proveito ou mesmo a má-fé das contratações, e o dano ao erário, a fim de se mostrar a reprovabilidade da conduta à luz da LIA
.

A exordial não suscita a questão de que os trabalhos não o foram prestados (funcionários fantasmas), que houve pagamento a maior, sendo incontroverso a realização do labor pelos funcionários contratados, eis a razão que, com a devida vênia,
não se vislumbra maior necessidade de dilação probatória, sendo que os demais aspectos se tratam de questão de direito
, e que possibilita a análise direta por este juízo
ad quem
, rendendo obediência inclusive ao Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo.

Ademais, por amor ao debate, sabe-se que
o gestor público/ordenador de despesa acaba errando por último, uma vez que esse conta com todo aparato prévio, de análise jurídica, e equipe técnica, sobrevindo apenas ao final a sua chancela, e desse modo, a inabilidade, por si só, não gera improbidade
in
re

ipsa
, como
buscada pelo autor da ação, sendo necessária a comprovação de dolo, desonestidade e
dano
ao erário, que sequer foram apontados na peça primeva
.

Outrossim, é cediço que não se enquadra nas espécies de improbidade o ato praticado por administrador inepto, como leva a crer o autor, pois n
em toda irregularidade administrativa caracteriza improbidade, nem se confunde o administrador inábil com o administrador ímprobo.

Nesse sentido colho precedente desta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO PROVIDO
A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.
Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas. A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa. Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé. (TJ-MT 00013862720118110025 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2021)

Não é dos autos nem mesmo imputação de que houve qualquer ingerência, indicação, ou mesmo pedido do gestor requerido na destinação dos recursos, ou mesmo o conhecimento técnico da irregularidade, tanto que, repito, a inicial não indica
qual seria a conduta dolosa do requerido, ou sua má-fé, como se coubesse ao caso à responsabilidade objetiva, inadmissível.

O Ministério Público embora tenha oficiado inúmeras vezes o município solicitando documentos, não colacionou aos autos nenhuma prova de que enviou notificação recomendatória de ato que reputava por ilegal, a fim de possibilitar que fosse cessada, já que a imputa neste feito como de gravidade ímproba.

Importante citar, grande ensinamento sobre a matéria redigido em trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 827445/SP:

‘É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica
um ato
contrário
ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas.
Mas
não é razoável que se reconheça ou presuma
esse vício justamente na conduta oposta
: de ter agido segundo aquelas manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menosimprobidade. A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação deimprobidade.’ (REsp no 827.445/SP,RelatorMinistro Luiz Fux,Relatorp/ acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, in
DJe
08.03.2010).

Colhe-se do acervo probatório já produzido, que a defesa afirmou que as contas do município foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, que corrobora com a alegação do requerido de ausência de
dano
ao erário, outro ponto que sequer foi mencionado na inicial a sua existência (resultado danoso), ou mesmo contra-argumentado em sede de impugnação.

A subsunção do fato a norma para fim de condenação de lesão ao patrimônio público, prevista no artigo 10 da Lei de Improbidade, exige por lógica a prova
da sua ocorrência, sendo que o Ministério Público, mesmo se valendo de seus técnicos em fase de inquérito civil, nada menciona nesse aspecto, limitando-se a invocar a letra fria da lei, impossibilitando de lograr êxito o pedido subliminar de ressarcimento ao erário por dano presumido ou hipotético.

A lesão ao Erário deve ser traduzida emdanoeconômico-financeiro direto, e sem a prova inconteste da perda patrimonial, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do Poder Público não se verifica esse tipo deimprobidade, ônus que competia ao autor.

A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o
status
de improbidade quando a conduta antijurídica é acompanhada pela má-intenção do administrador, que nada foi dito ou comprovado no caso posto.

Não obstante as irregularidades apontadas possam até configurar falhas pontuais na interpretação da norma e consequentemente de gestão, o que não se confunde com ato de improbidade, porquanto ausente o dolo e dano
.

Mais uma vez é importante consignar que os elementos dos autos demonstraram que, os trabalhos foram realizados e não houve qualquer benefício próprio ao gestor (enriquecimento ilícito próprio ou de
terceiro
).

A razão para tanto é que aLei de Improbidade Administrativanão visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (
REsp.

n.o
1.819.704, relator o Ministro Herman Benjamin, julgado no dia 01/10/2019)

A inicial, repito, não menciona e nem sustenta que houve qualquer benefício/proveito pelo gestor/requerido, ou mesmo
dano
ao erário, não podendo se transmudar a irregularidade, ou mesmo se presumir como desonesta, ônus que cabia ao autor.

A esse respeito, o polo recorrente não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos

articulados, consoante preconiza o art. 373, I do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para ensejar condenação
.

Não há como se extrair dos autos a conclusão de que o gestor teria agido com dolo, com intenção de praticar ato desonesto. Impõe-se, portanto, a improcedência do pedido
.

Portanto, não logrou o recorrente/autor comprovar todos os elementos configuradores da prática de atos de improbidade pelos demandados, ou reverso, os demandados lograram êxito em apresentar atos impeditivos, modificativos ou extintivos, qual seja, a
aticidade
de uma das imputações pela
novatio
legis
, a prova de ausência de desonestidade ou mesmo de
dano
ao erário, já que os serviços foram realizados pelos servidores contratados (art. 373, II).

Eminentes Pares, a Lei Federal no. 13.655/2018, que incluiu diversos dispositivos na Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – antigamente Lei de Introdução ao Código Civil (LICC).

A Lei no. 13.655/2018 incluiu na LINDB os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do Direito Público.

O artigo 22 da mencionada Lei assim dispõe:

“Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstancias

praticas
que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.”

O objetivo desse dispositivo é que sejam considerados não apenas a literalidade das regras que o administrador tenha eventualmente violado, mas também as dificuldades práticas que ele enfrentou e que possam justificar esse descumprimento.

A comissão que auxiliou na elaboração do anteprojeto fez a seguinte justificativa acerca do mencionado dispositivo legal, ipsis litteris: “
A norma em questão reconhece que os diversos órgãos de cada ente da federação possuem realidades próprias que não podem ser ignoradas. A realidade do gestor da união evidentemente e distinta da realidade de gestor em um pequeno e remoto município. A gestão pública envolve especificidades que tem de ser consideradas pelo julgador para a produção de decisões justas. As condicionantes envolvem considerar os obstáculos e a realidade fática do gestor, as políticas públicas acaso existentes e o direito dos administrados envolvidos. Não seria razoável admitir que as normas pudessem ser ignoradas ou lidas em descompasso com o contexto fático em que a gestão pública a ela submetida se insere
” [Fonte – matéria publicada no site ‘Dizer o direito’ de 30/04/2018; disponível em:
https://www.dizerodireito.com.br/2018/04/comentarios-lei-136552018-que-alterou.html
]

Então, com amparo agora nesse dispositivo, com a devida vênia ao Representante do Ministério Público, tenho resistência em aplicar a literalidade da lei de forma a entender que apenas o fato de ela ter sido contrariada já caracterizaria a má-fé, com a consequente responsabilização do agente público.

Em qualquer questão entendo que, instaurado o contraditório e a ampla defesa, todos os argumentos trazidos pelas partes devem ser examinados e sopesados. A má-fé tem que ser extraída do contexto fático de cada caso, e no caso em mesa, não me convenceu da sua existência.

Capitulados os fatos, no tocante ao
meritum
causae
, tenho que a improcedência do pedido se mostra medida impositiva, haja vista que, da detida análise dos autos, não se vislumbra grau de
dolosidade
ou de má-fé no atuar do ora requerido capaz de ocasionar a perfeita subsunção da sua conduta aos preceitos da LIA, tampouco há comprovação de efetivo
dano
ao erário proveniente do alegado desvio de finalidade dos recursos do FUNDEB.

Logo,
não merece reconhecimento o invocado ato ímprobo decorrente do alegado desvio de finalidade no emprego dos recursos do FUNDEB, haja vista que do conjunto fático-probatório não se dessume ato de má-fé do
ex-gestor
público, ora recorrido, marcados por desvio de valores, benefício pessoal ou prejuízo ao erário.

Na verdade, na essência,
os recursos foram aplicados na educação
, e não tem como se negar, e a própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros, o que não se evidencia do caso em epígrafe.

Da análise do conjunto fático-probatório que integra os elementos de prova deste processo, observa-se claramente a ausência de elemento subjetivo para caracterização de atos de improbidade administrativa.

Isso porque,
a conduta realizada pelo requerido, mesmo sob a ótica do autor de desvio de finalidade das verbas proveniente do FUNDEB, notadamente, levando-se em consideração que apesar de parte da verba ter sido aplicada em
descompasso com o que determinava a Lei, todos os recursos foram aplicados à educação e em prol do Município, estando ausentes, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito.

À luz dos Precedentes, rendo-me também ao entendimento desta Corte de Justiça em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF
– NÃO COMPROVAÇÃO –
GASTOS JUSTIFICADOS EM CORRESPONDÊNCIA DOS OBJETIVOS DA LEI INSTITUIDORA
– CONTAS PÚBLICAS APROVADAS PELA CÂMARA DE VEREADORES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Os princípios gerais do direito processual são preceitos fundamentais que dão forma e caráter aos sistemas processuais. Nesse ínterim está inserto o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz não restringirá seu convencimento ao formalismo da lei, mas possui a prerrogativa de apreciar livremente as provas constantes dos autos, levando em conta sua convicção pessoal, consoante preleciona o art. 371 do CPC/15, de modo que não há se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que aimprobidadeadministrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, à falta de boa-fé, à desonestidade do administrador. Assim, uma vez comprovado, pelo farto conjunto probatório, que a aplicação dos recursos provenientes do FUNDEF –Fundode Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, foram empreendidos em prol da coletividade
, com gastos devidamente justificados e aprovados pela Câmara de
Vereadores Municipal,
não há se falar emimprobidadeadministrativa, ante a ausência do dano ao erário, bem como do enriquecimento ilícito ou dolo, por parte do administrador.
(N.U 0000542-39.2008.8.11.0007
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 30/11/2020)

RECURSOS DEAPELAÇÕESCÍVEIS - AÇÃO DEIMPROBIDADEADMINISTRATIVA -
APLICAÇÃO INADEQUADA DO FUNDEF -AUSÊNCIADE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ, BEM COMO PREJUÍZO AO ERÁRIO - RECURSO APLICADO EM PROL DA COLETIVIDADE MUNICIPAL
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO EAPELAÇÃOINTERPOSTA PELO RÉU PROVIDA.
Aimprobidadeadministrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade. No caso em exame, não há dolo ou má-fé do agente público, bem como prova do prejuízo ao erário, razão pela qual, não é possível o reconhecimento de ato deimprobidadeadministrativa. A aplicação dos recursos provenientes do FUNDEF -Fundode Manutenção eDesenvolvimentodo Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, em descompasso com o que determina a Lei, por si só, não é capaz de caracterizar atos deimprobidadeadministrativa, notadamente no caso dos autos, em que, a verba foi aplicada em prol da coletividade, estando ausentes o dano ao erário, bem como, enriquecimento ilícito, por parte do administrador.
(N.U 0111090-84.2010.8.11.0000, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2011,
Publicado
no DJE 01/06/2011)

Por fim, colho precedente do Tribunal Regional Federal da 5a Região, também sobre a matéria e calçado em farta jurisprudência dos Tribunais Superiores:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDEB. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO.
APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra sentença proferida pelo juízo da 18a Vara Federal de Pernambuco, que julgou improcedente pedido formulado em ação por ato de improbidade administrativa, que pretendia, com fundamento no art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, impor sanções ao
ex-gestor
do Município de Santa Terezinha/PE, por haver aplicado, no ano de 2010, apenas 21,70% (vinte e um vírgula setenta por cento) de suas receitas na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo o mandamento contido no
caputdo
artigo 212 da Constituição Federal, bem como por ter realizado despesas com recursos do FUNDEB sem lastro o devido financeiro, deixando um saldo contábil negativo correspondente a -1,62% (um vírgula sessenta e dois por cento) dos recursos anuais do Fundo. 2. "É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa, estabelecido no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
4/5/2011). Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (
REsp.

n.o
1.819.704, relator o Ministro Herman Benjamin, julgado no dia 01/10/2019). Nesse sentido, conferir:
AgRg
no
REsp.

n.o
1.500.812, relator o Ministro Mauro
Campbell.Marques
,
DJe
de 28/5/2015; REsp
n.o
1.512.047, relator o Ministro Herman Benjamin,
DJe
de30/6/2015;
AgRg
no
REsp.

n.o
1.397.590, relatora a Ministra
Assusete
Magalhães,
DJe
de 5/3/2015;
AgRg
no
AREsp
. n.o 532.421, relator o Ministro Humberto Martins,
DJe
de 28/8/2014. 3.
No caso, agiu corretamente o juiz sentenciante ao reconhecer que as
irregularidades apontadas configuraram falhas pontuais na gestão, o que não se confunde com ato de improbidade, porquanto ausente o dolo.
Os elementos dos autos demonstraram, inclusive, que, nos demais anos do mandato do réu, foram aplicados em ações de educação percentuais superiores ao mínimo exigido constitucionalmente (2008: 27,01%; 2009: 27,61%; 2011: 29,68%) e que, mesmo no ano de 2010, foi aplicado o
subpercentual
de 60% dos recursos na remuneração dos profissionais do magistério (id. 4058303.2609280, pg. 7). 4. Apelação desprovida. (TRF-5 - AC: 08003495220164058303, Relator: Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Convocado), Data de Julgamento: 19/07/2020, 3a Turma)

Pelo exposto,
acompanho voto a Eminente relatora quanto a não ocorrência da prescrição, mas peço vênia para avançar quanto ao mérito, por entender que a causa se encontra madura.

E nesse aspecto, prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir ao julgamento:

-
RECONHEÇO
a
perda superveniente do pedido de condenação do requerido imputado no inciso I do Artigo 11 da LIA, uma vez que revogado pela Lei n. 14.230/2021, nos termos do artigo 48, VI do CPC
;

-
e
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPRODECENTE
o pedido de condenação em desfavor do requerido no artigo 10, inciso IX da LIA, pelas razões fundamentadas, e precedentes invocados.

Sem custas e honorários diante da isenção legal.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia
Câmara,

Ti
ve acesso
ao voto do
des.

Gilberto
Bussik
e
realmente, na conclusão do meu voto
, proferido na semana passada,
entendi que haveria a necessidade do retorno dos autos ao juízo de origem para
a realização da
instrução probatória, visto que as partes haviam requerido
a
oitiva de testemunhas e,
in
clusive, o depoimento pessoal de
A
ugustinho Freitas Martins
.

E
ntendi que
,
por isso
,
haveria
a
necessidade
de retornar
os autos à origem
.

Ocorre que,
conforme o
des.
Gilberto
Bussiki
deixou bem explicitado
em seu
voto
-

e
concordo plenamente com esse
raciocínio

-
o
retorno dos autos

apenas
postergar
á
uma decisão que
é
a
ntevista
, diante da nova legislação em vigor, porque a destinação
e
spec
í
fica
da verba pública
pode até não ter ocorrido, mas o fato é que não se discute que as contratações dos funcionários serviram ao sistema de educação. Os motoristas declararam em sede de inquérito civil que atu
avam no transporte escolar
;
a
merendeira atuava
no
setor da educação e o mecânico
,
no conserto d
e
ônibus da
frota escolar.

Diante disso, entendo que
não houve o dolo específico,
não houve desvio de verba que gerasse prejuízo ao erário.

Realmente, n
ão houve
por comprovado o
dolo
específico
que pudesse imprimir a conduta
de improbidade administrativa.

Portanto,

retifico
parcialmente
meu voto e
acompanho o
entendimento
d
o
doutor
Gilberto
Bussiki
,
no sentido de
declarar a perda superveniente
do pedido quanto
à pretendida condenação pela prática do
inciso I do Artigo 11 da LIA, revogado pela Lei n.
o
14.230/2021
e julgar

improcedente o pedido
, quanto
à imputação do artigo 10, inciso IX, da referida lei.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL):

A
companho
o voto retificado da Relatora.

EM 28 DE JUNHO DE 2023:

POR UNANIMIDADE
,
DECLARARAM A PERDA SUPERVENIENTE DO PEDIDO E JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023